Tribunal: TJDFT
Processo: 0731846-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0731846-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IONES RODRIGUES VILELA EMBARGADO: GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, JUCENY PINHEIRO GOMES OLIVEIRA, EURIPEDES FERREIRA DE OLIVEIRA, ROSANA NUNES BONIFACIO DE OLIVEIRA, FRANCISCO DE ASSIS COELHO, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, ROSIMEIRE DE OLIVEIRA BARREIROS DESPACHO Intimem-se os embargados para que apresentem contrarrazões aos embargos de declaração (ID 66760469), no prazo de cinco dias, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1.023 § 2). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator